Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-80.2006.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000310-80.2006.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONDINELIS COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. INCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença prolatada em 08.10.2019, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou aos apelantes as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB;

2.

Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01.12.2009 (fl. 67) e que a sentença foi prolatada em 08.10.2019, fl. 259 - cadastrada no sistema Libra no dia 08.09.2019, excedendo em muito o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva,
urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa
, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3.
A hipótese da prescrição da pretensão punitiva ocorre pelo decurso de tempo por inércia do Estado e impede a formação do título executivo judicial.
Sua incidência irá rescindir a sentença condenatória e todos seus efeitos principais e acessórios
. Neles, estão incluídos, inclusive, as
custas processuais;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e de ofício, declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara de Única da Comarca de Colares/Pa, que extinguiu a punibilidade do acusado Rondinelis Costa de Sousa, do suposto cometimento do crime insculpido no art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Narra a denúncia que
em 10 de junho de 2006, por volta da Ih, Rondinelis Costa de Sousa, em companhia de um adolescente, subtraiu uma bicicleta Monark, de propriedade de Marco Antônio Pereira de Souza.

Consta ainda que, em dia e hora já mencionados, a vítima deixou sua bicicleta estacionada numa barraca de palha, num terreiro existente na Localidade Aracê, onde ocorria uma apresentação de quadrilhas juninas. Contudo, ao retomar ao local, verificou que o veículo havia sido furtado, sendo informado por alguns amigos que estavam no local que o autor do delito havia sido Rondinelis, em companhia de um adolescente.

Em
razões recursais (ID 6661202 – Págs. 139/143)
, o Ministério Público alega que não cabe o princípio da insignificância para o crime de furto qualificado, reclamando punição adequada, não cabendo assim falar em insignificância.

Afirma ainda que a instrução do feito não foi concluída, nem tampouco fora juntada certidão atualizada de antecedentes criminais que possa corroborar a afirmação do Juízo a quo de que o apelado não mais praticou qualquer delito.

Assim, pugna para que seja anulada a sentença, tendo em vista a necessidade de haver regular instrução do feito. E subsidiariamente, a reforma da sentença guerreada, tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela caso dos autos.

Em
contrarrazões (ID 8580565 – Págs. 172/174),
a defesa pugna pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Ministério Público alega que não cabe o princípio da insignificância para o crime de furto qualificado, reclamando punição adequada, não cabendo assim falar em insignificância.

Afirma ainda que a instrução do feito não foi concluída, nem tampouco fora juntada certidão atualizada de antecedentes criminais que possa corroborar a afirmação do Juízo a quo de que o apelado não mais praticou qualquer delito.
Assim, pugna para que seja anulada a sentença, tendo em vista a necessidade de haver regular instrução do feito. E subsidiariamente, a reforma da sentença guerreada, tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela caso dos autos.

Ocorre que analisando detidamente os autos, observei que se operou a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
,
assim, por se tratar de
matéria de ordem pública
, não há que ser analisado o pleito intentado pelo representante do
Parquet, vez que encontra-se prejudicado.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Conforme se depreende dos autos,
a pena em abstrato
a ser aplicada ao apelante para o crime do art. 155, §4º, IV, do CPB, é de
08 (oito) anos de reclusão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade.

Explico:

- O crime ocorreu em 10.06.2006;

- O réu foi denunciado em 17.08.2006;

-

A denúncia foi recebida em 18.10.2008 (ID n. 6661199);

- Houve audiência em 17.06.2009, momento em que o acusado foi ouvido;

- Em 28.03.2016, o juiz de 1º grau proferiu sentença, aplicando o princípio da bagatela e extinguiu a punibilidade do réu.

Colaciono o art. 109, III, do CPB:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Conforme se depreende dos autos,
a pena em abstrato
a ser aplicada ao apelante para o crime do art. 155, §4º, IV, do CPB, é de
08 (oito) anos de reclusão
, a qual tem prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Assim, conforme cálculo operado através da calculadora de prescrição da pretensão punitiva,
passou-se mais de 14 (catorze) anos sem que houvesse sentença condenatória transitada em julgado
.

Ressalto que, não havendo sentença condenatória, o prazo prescricional não foi interrompido (art. 117, III, do CPB), logo até a presente data, passaram-se mais de 14 (vinte e quatro) anos, desde o recebimento da denúncia.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal do Apelado.

Ante o exposto, deixo de analisar o pleito ministerial, e
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do réu,
RONDINELIS COSTA DE SOUSA
, nos termos do art. 109, inciso III, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022